Tribunal: TCU
Processo: 029.960/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10613/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.960/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Gabriel Souza Neves de Oliveira (CPF XXX.406.677-XX); Gabriella de Mello Barros (CPF XXX.649.061-XX); Guilherme Beserra Cavalcante (CPF XXX.722.748-XX); Gustavo Silva Nascimento (CPF XXX.152.961-XX); Joao Marcos Fernandes Braga (CPF XXX.326.647-XX); Mateus Ubirajara Diogo Silveira (CPF XXX.697.876-XX); Rodrigo Luis Silva Guerra (CPF XXX.660.135-XX); Victor Rodrigues da Silva Ribeiro (CPF XXX.153.857-XX); Victor Trindade Vaz (CPF XXX.635.756-XX) e Vinicius Padua Beato (CPF XXX.448.917-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.